Tribunal: TJMT
Processo: 1037010-18.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037010-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DE MORAES - CPF: 537.825.421-34 (APELANTE), MARCIO VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 021.000.507-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1037010-18.2024.8.11.0041

APELANTE: MARCIA REGINA DE MORAES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
REVISÃO DO CONTRATO
–
IMP
ROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO CONTRATO ORIGINÁRIO – DESCABIMENTO – CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A AÇÃO –

CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

1 – O Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças constitui título executivo extrajudicial válido e suficiente para embasar a ação de busca e apreensão, sendo dispensável a juntada do contrato originário quando o documento de confissão de dívida faz expressa referência às operações anteriores e as ratifica integralmente.

2 - Conforme o Tema 1132 do STJ,
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização diária de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

4 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
MARCIA REGINA DE MORAES
, contra a sentença proferida na
ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
que
julgou procedente
o pedido inicial, consolidando em mãos do credor o domínio e a posse plena do bem descrito, cuja apreensão liminar tornou definitiva, bem como condenou a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que: a) não foi acostado aos autos o contrato de financiamento originário, tendo sido juntado apenas o contrato de refinanciamento; b) a invalidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada para endereço diverso do fornecido pela requerida quando da aquisição do veículo; c) a abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, em violação ao dever de informação previsto no CDC; d) a descaracterização da mora em virtude das abusividades contratuais e, e) a necessidade de inversão do ônus da prova.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e a condenação da parte requerida ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 313617395, pela manutenção do
decisum
, com a revogação da justiça gratuita concedida à autora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos, em especial o “Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças”, firmado em 23/11/2023 (ID nº 313616895) que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 73.829,15 em trinta e nove (39) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 2.898,56.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 2,31% ao mês e 31,52% ao ano.

No caso, como a requerida/apelante
estava inadimplente a partir da parcela vencida em 21/01/2024, o autor/apelado ingressou em Juízo com o pedido de busca e apreensão do bem alienado.

Deferida a liminar (ID 313617361), a apreensão foi efetivada em 31/08/2023, conforme Auto de Busca e Apreensão e depósito constante do ID nº 313617368.

Em sua contestação (ID nº 313617379), a requerida alegou a ausência do primeiro contrato de financiamento originário, tendo sido juntado apenas o contrato de refinanciamento; b) invalidade da notificação extrajudicial por ter sido enviada para endereço diverso do fornecido pela requerida quando da aquisição do veículo; c) abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, em violação ao dever de informação previsto no CDC; d) descaracterização da mora em virtude das abusividades contratuais; e) necessidade de inversão do ônus da prova. Pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alex Nunes de Figueiredo.

Inconformada, recorreu a requerida.

Pois bem.

Da inversão do ônus da prova.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 6º, VIII, do CDC, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.
In casu
, embora se reconheça a vulnerabilidade técnica da consumidora, as questões debatidas são eminentemente jurídicas e documentais, não demandando produção probatória complexa que justifique a inversão pretendida.

Da suposta ausência do contrato originário.

No tocante à alegação de ausência do contrato originário da dívida, não assiste razão à apelante.

Isto porque, basta uma singela análise do
“Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças
” acostado no ID nº 313616895, para constatar que constitui título executivo extrajudicial válido e suficiente para embasar a presente ação, consoante os termos do art. 784, III, do CPC/15.

Ademais, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...] A confissão de dívida em documento particular (art. 784, III, do CPC/2015, correspondente ao art. 585, inc. II - segunda parte -, do CPC/1973), assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, independentemente da "causa debendi [...]"
.
(AgInt no AREsp n. 1.763.837/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.)

No caso, o citado instrumento contém todas as informações necessárias à identificação da obrigação do devedor, do credor e do bem objeto da garantia fiduciária, não sendo imprescindível a juntada do contrato originário, máxime quando o próprio documento de confissão de dívida faz expressa referência às operações anteriores e as ratifica integralmente.

Destarte, escorreita a sentença neste item.

Da suposta ausência de constituição em mora do devedor

Neste particular, também não procede a tese da apelante, posto que sua mora restou inequivocamente comprovada pela notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, conforme documentação acostada no ID nº 313617350.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1132, firmou a tese de que
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Na hipótese, extrai-se que a notificação extrajudicial de ID nº 313617350 foi encaminhada precisamente ao endereço declinado pela própria apelante no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças firmado em novembro de 2023, qual seja, Travessa Dona Elvira Ferreira da Silva, 46, apt. 05, Centro Sul, Cuiabá-MT, CEP 78020-210.

Por sua vez, constata-se que o Aviso de Recebimento – AR de ID 313617350 comprova que a correspondência foi devidamente entregue no referido endereço, conforme informações do sistema de rastreamento dos Correios (YA261591562BR), tendo sido registrada a entrega em 12/08/2024.

Destarte, não há que se falar em irregularidade pelo fato de o endereço constante no contrato de compra e venda do veículo celebrado em 2021 ser diverso daquele indicado no contrato de renegociação celebrado em 2023, porquanto é natural que o devedor possa ter alterado seu domicílio no interregno de dois anos. O que importa para fins de validade da constituição em mora é que a notificação tenha sido enviada ao último endereço fornecido pelo devedor à instituição credora, o que efetivamente ocorreu no caso vertente, pelo que escorreita a decisão também neste tópico.

Da capitalização diária dos juros remuneratórios

Por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS
(
Temas

246
e
247
)
, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
cláusula “1
” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato firmado em 23/11/2023, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Neste particular, cabe destacar que, conquanto exista, precedentes persuasivos no sentido de que, no caso de pactuação de capitalização de juros em periodicidade diária, seria necessária a indicação numérica da taxa percentual de juros ao dia, como entendeu o douto patrono do requerido, o fato é que o paradigma não exige tal filigrana para a eficácia e exigibilidade do contrato.

O que importa no caso é que o contrato foi pactuado com parcelas fixas, com
quantum
certo, sem qualquer encargo flutuante que possa dar ensejo ao aumento de seu valor unitário da parcela com o passar do tempo, de modo que o mutuário apelado não pode, após a contratação, querer criar uma manobra para pagar uma prestação inferior à legitimamente assumida.

A representação numérica do percentual da eventual taxa diária em nada alteraria o valor da prestação, que fica delimitado pelas taxas de juros mensal e anual devidamente preestabelecida.

Nesse ponto, vale lembrar que, de acordo com o parágrafo único do art.421 do CC/2002, incluído pela Lei n. 13.874/2019,
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização diária de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
neste item.

Da justiça gratuita.

Por fim,
há que ser mantida a concessão da assistência judiciária ao agravado, visto que, não obstante alegue o apelado a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova contundente que possa macular a declaração constante do ID nº
313617379.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025